Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705345-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO LUIS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO LUIS SANTOS DE OLIVEIRA (executado) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal no 0718320-71.2022.8.07.0016 proposta pelo Distrito Federal, na qual rejeitou a impugnação à penhora realizada. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, ao argumento de que os valores constritos em sua conta bancária possuem natureza impenhorável, pois oriundos de verba salarial. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. O executado insurge-se contra a penhora efetuada em sua conta corrente na Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 4.723,68 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), aduzindo que tais quantias se referem a proventos laborais. De fato, os documentos carreados aos autos, evidenciam que a parte executada recebe seu salário na referida conta bancária, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qu a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição al se refere. Nesse passo, . A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, verifica-se que em 01/04/2024 havia um saldo de R$ 2.510,91 antes da percepção do recebimento do salário de abril/2024. Do mesmo modo, o extrato bancário colacionado demonstra que na conta penhorada no mês de abril/2024 houve o recebimento de outros valores que não somente a verba salarial. Por sua vez, denota-se que em 05/04/2024 houve o crédito do salário no montante de R$ 2.456,00. Ocorre que, nos dias subsequentes, o correntista efetuou várias transferências, bem como, durante o curso do mês, recebeu diversos depósitos, tendo sido os créditos somados de R$ 2.445,05. Verifica-se, desse modo, que a sobra do mês anterior e os créditos não salariais totalizaram R$ 4.955,96, tendo sido a penhora efetivada no montante de R$ 4.723,68. Denota-se, dessa forma, que a integralidade da quantia constrita não decorre da percepção do salário do mês de abril, posto que efetivada sobre saldo remanescente do mês anterior, acrescido dos outros créditos recebidos na conta bancária, sendo que o impugnante não demonstrou, sequer minimamente, que tais depósitos se revestem da qualidade de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Portanto, constata-se a validade da penhora efetuada. Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento da totalidade da quantia penhorada em favor do exequente. Após, intime-se a Fazenda Pública para que se manifeste se houve a quitação integral do débito e, não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Intimem-se.” grifou-se Nas razões do recurso, o agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça não apreciada na origem. No mérito, insurge-se contra a decisão que indeferiu a impugnação à penhora sob o fundamento de que os valores constantes em conta são impenhoráveis, porquanto se caracterizam como verba de natureza salarial utilizados para o sustento da família. Alega que o argumento usado na decisão recorrida de que os valores recebidos como salário em meses anteriores foram poupados para serem destinados à manutenção da subsistência da família e, portanto, estão protegidos pela disposição legal da impenhorabilidade. Colaciona o entendimento do STJ acerca da impenhorabilidade absoluta de valores poupados pelo devedor, ainda que em conta corrente, desde que inferiores a 40 salários mínimos. Ao fina, requer, em antecipação de tutela, o imediato desbloqueio dos valores. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a r. decisão agravada, em tese, deve ser mantida. Acerca da execução de dívida, sabe-se que o devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. No caso concreto, nota-se que no dia 23/04/2024 foi realizada a constrição na conta corrente do agravante no valor de R$4.723,68 (quatro mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) e a transferência automática SISBAJUD foi realizada no dia 26/04/2024, consoante demonstram o detalhamento da ordem de bloqueio e a certidão ao ID 194600108 e ID 194766649 de origem. Em tese, muito embora o recorrente alegue a impenhorabilidade de conta salarial e que outras quantias de tal ordem perfizeram o montante bloqueado, tais como repasses de valores por parte de sua companheira para fins de sustento do núcleo familiar, não há indícios de que o bloqueio da quantia afetou a subsistência do agravante e de sua família. Perceba-se que o bloqueio foi realizado em abril do ano de 2024 e apesar de ter ocorrido uma impugnação em 16/05/2024 (ID 196844841 de origem), fato é que logo após o feito ficou paralisado por cerca de cinco meses, tendo voltado ao transcurso normal apenas em 18/11/2024 com o despacho do Juízo Singular determinando a juntada dos contracheques para fins de análise do desbloqueio. Ou seja, o valor permaneceu constrito por cerca de cinco meses sem que se insurgisse a parte a respeito. Neste contexto, porquanto ausentes nesta cognição superficial os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor o indeferimento do pedido de desbloqueio. Em outro ponto, denota-se que o d. Juízo a quo condicionou a expedição do alvará de levantamento da quantia penhorada à preclusão da decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Ressalta-se apenas quanto aos termos da decisão recorrida que condiciona o levantamento da quantia penhorada a preclusão. Intimem-se o agravado para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator